Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. QUEIMADURAS SOFRIDAS PELA AUTORA NA PADARIA PERTENCENTE À RÉ. DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E SUFICIENTEMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré, ora recorrente, contra sentença do Juízo de origem que a condenou a pagar, em favor da autora, danos materiais e morais de R$ 1.054,28 e R$ 5.000,00, respectivamente. No caso, a autora, consumidora, teria sido vítima de uma pequena explosão no sistema de gás de cozinha dentro da padaria da recorrente. Em suas razões recursais, defende em preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial; no mérito, aduz a não comprovação dos danos materiais, a inexistência de danos morais e o excesso da condenação a este título.
2. Preliminar de cerceamento de defesa: após a oposição dos embargos declaratórios, o juiz supriu omissão e fundamentou as razões pelas quais entendeu que a prova pericial era desnecessária, expondo que os demais elementos probatórios presentes nos autos eram suficientes para demonstrar o direito da autora. Deste modo, não há que se falar em vício na decisão combatida. Preliminar rejeitada.
3. A ocorrência da explosão no estabelecimento da recorrente é fato incontroverso e que desponta patente defeito na prestação do serviço. Resta definir se a autora faz jus ao ressarcimento pelas despesas médicas decorrentes das queimaduras, bem como se o caso revela a existência de dano moral indenizável e se este teria sido suficientemente fixado.
4. Apesar de a autora não ter colacionado aos autos as notas fiscais dos remédios que lhes foram prescritos, é certo que a ré possui o dever de lhe pagar os valores correspondentes, seja para fins de ressarcimento da autora (caso ela tenha despedindo valores para adquiri-los), seja para viabilizar as compras em questão. Isto porque o nexo de causalidade entre a necessidade dos medicamentos e o evento ocorrido na padaria de propriedade da recorrente é manifesto, diante da existência de atestado médico relatando as queimaduras de 1o grau sofridas pela recorrida, bem como os remédios que seriam necessários para o tratamento.
5. De todo modo, caso a recorrente não concordasse com o valor total dos danos materiais fixados, deveria ter realizado pesquisa de mercado a fim de demonstrar o excesso da condenação, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não há que se afastar a condenação a este título.
6. A jurisprudência deste TJDFT fixou-se no sentido de que, havendo lesão à integridade física do consumidor, é o caso de ser reconhecido o dano moral, principalmente quando a vítima é obrigada a se afastar das suas atividades diárias. Neste sentido: Acórdão 917659, 20140710275226APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 17/2/2016. Partes: Condomínio Residencial You Life Style versus Jessyca Nayara de Morais Paula.
7. Por fim, em relação ao pedido de redução do valor fixado a título de danos morais, mantenho a decisão do Juízo de 1o grau, a quem cabe sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, tendo em vista a sua adequação aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A mudança deste capítulo pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não se revela presente no caso.
8. Frise-se que a alteração do critério adotado pelo Juízo de origem constitui uma inovação na prestação jurisdicional, que exige a reavaliação de todos os elementos que foram inicialmente utilizados, daí a grande dificuldade de se reproduzir em fase recursal o processo hermenêutico da origem, visto ser necessária a recuperação integral do quadro fático, cuja cognoscibilidade, de regra, não se mostra viável nesta instância.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência diante da ausência de contrarrazões (ID 15017204). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.